Tribunal: TJDFT
Processo: 0747700-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE VAGAS PARA DETERMINADA REGIÃO. IMPUGNAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE INSTITUIDORA DO CERTAME. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA A BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. O conceito de autoridade coatora, para efeitos da impetração, é aquele indicado na própria norma de regência - Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”. Autoridade coatora, portanto, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade.
2. No caso concreto, o candidato impetrante pretende a obtenção de provimento judicial para determinar que o edital do certame seja alterado a fim de disponibilizar o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas para a localidade na qual o candidato se inscreveu às pessoas com deficiência.
3. A hipótese em apreço diverge daquela em que o candidato impugna a elaboração, aplicação, correção das provas e análise dos recursos administrativos no certame, quando, em casos como tais, a prerrogativa é da banca examinadora responsável pelo concurso. No caso em exame, o impetrante impugnou as regras contidas no edital de abertura do certame, de modo que a legitimidade passiva é do Sr. Secretário de Estado da Administração do Estado de Goiás, e não do Sr. Diretor-Geral do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, de ofício. Segurança denegada. Processo extinto, sem resolução de mérito.